Tribunal: STF
Processo: ARE 1418693
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – LEI Nº 10.245/1990 – LEI Nº 18.185/2009 – CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO – PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS - NULIDADE - SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, §§ 3º e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia dos autos acerca do reconhecimento, ou não, do direito ao pagamento de Férias Prêmio e Férias Regulares, considerando que a admissão da autoras foi regida pela LCE nº100/07



    (...)



      In casu, a recorrente foi contratada para exercer a função de auxiliar de serviços de educação básica, a fim de atender necessidade temporária e o excepcional interesse público, sendo que sua contratação foi regida por duas leis distintas (Lei nº 10.254/1990 e Lei nº 18.185/2009).



    A Lei Estadual nº 10.254/1990, que instituiu o regime jurídico único do servidor público civil do Estado de Minas Gerais, estabelecia que: "Para suprir a comprovada necessidade de pessoal poderá haver designação para o exercício de função pública (...)"



    (...)



    No caso em tela, a contração perdurou entre 06/11/2007 a 01/01/2016, de modo que, os aditivos contratuais posteriores a 04/06/2009 foram realizados sob a égide da Lei nº 18.185/2009.



    Verifica-se que o contrato foi sucessivamente renovado, fato que desnatura o requisito da temporariedade inerente ao contrato e, consequentemente, caracteriza sua nulidade, não tendo o condão de gerar quaisquer efeitos jurídicos válidos, salvo o direito à percepção dos salários referentes aos períodos trabalhados e ao depósito de FGTS, o que desautoriza o saldar das verbas inicialmente almejadas.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente